Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - DIREITO DE COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor para condenar a parte ré a transferir o saldo de energia injetada para outras unidades consumidoras de sua titularidade.
2. Em suas razões, o autor argumenta que seu pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que a norma aplicável seria a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 que veda a transferência de crédito de meses anteriores para outra unidade consumidora, ressalvada a hipótese de o contrato ter sido encerrado com a distribuidora. Sustenta que esta Resolução foi publicada em 07/02/2023, data posterior à distribuição da ação e das solicitações de transferência formuladas perante a ré, e por este motivo seu direito não pode ser afastado porquanto a legislação em vigência, à época dos fatos, autorizava a transferência do saldo de energia injetada para outras unidades. Aduz que seu pedido encontra amparo, ainda, na Resolução Normativa 1.059/2023 pois, ao rescindir o contrato de locação do imóvel em que residia anteriormente, o contrato com a distribuidora de energia também se encerra. Pede a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.
3. A controvérsia dos autos consiste em aferir acerca da possibilidade de compensação pelo consumo e geração de energia elétrica.
4. Na hipótese dos autos, é possível verificar que o autor formula em 20/04/2022, requerimento administrativo (ID 52232823) para obter a compensação do saldo de energia gerado em razão de sua mudança de domicílio e, posteriormente, em 18/09/2022, registra reclamação junto à Secretaria Nacional do Consumidor diante da inércia da ré em atender aos seus reclamos (ID 52232822). É de se notar que estes requerimentos foram, de fato, apresentados antes do início da vigência da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023, época em que outra norma regulamentava a compensação e transferência dos créditos gerados.
5. A norma anterior expedida pela agência reguladora (Resolução Normativa no 482/2012, alterada pela Resolução Normativa 687/2015) previa em seu art. 7o o direito de compensação pelo excedente gerado, inclusive para outras unidades consumidoras, conforme percentual definido pelo titular da unidade. Desta forma, assiste razão ao requerente quanto a não aplicação da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 ao caso concreto diante da existência de pedido administrativo de transferência do saldo de energia anterior à publicação da referida resolução.
6. À época dos fatos, a geração de energia elétrica por meio de células fotovoltaicas autorizava o abatimento do consumo das próprias unidades geradoras e, havendo excedente gerado, também de outras unidades. De forma que, a produção de energia pela parte autora lhe dá direito à compensação por seu consumo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses da data do faturamento (Res. N° 482/2012, art. 7°, inc. VI).
7. Entender de forma diversa colocaria a distribuidora de energia em situação favorável em detrimento do consumidor, pois comprovada a solicitação de transferência dos créditos, ainda durante a vigência da Res. N° 482/2012, e o descumprimento contratual por parte da distribuidora. Destaco que a requerida sequer demonstrou a ausência dos requisitos que autorizam a compensação pretendida, porquanto se limitou a encaminhar contestação genérica sem impugnar especificamente os fatos.
8. Verifica-se, ainda, a ausência de impugnação específica da parte ré quanto ao saldo de energia gerada e a energia compensada, por este motivo, somado às provas produzidas, reputo que o valor do crédito acumulado pelo autor, a ser transferido para outras unidades consumidoras de sua titularidade, é o apontado pelo recorrente na tabela apresentada no ID 52232851, fl. 02, perfazendo 16.449 Kwh.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar a ré na obrigação de transferir o saldo de energia injetada para outras unidades consumidoras de titularidade do autor, sob pena de multa diária a ser fixada em eventual fase de cumprimento de sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.